Tribunal: TJES
Processo: 5004659-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004659-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: WANDERSON SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
–
EMISSÃO ERRÔNEA DE BOLETO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM INDENIZATÓTIO – REDUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
No caso em análise, restou demonstrado que o erro do banco apelante na emissão do boleto, ao encaminhar parcela diversa daquela efetivamente solicitada, decorreu de falha na prestação do serviço bancário. Tal conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

2.
Ademais, o dano moral é patente diante da indevida inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

5.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação. No caso, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado em primeira instância revela-se desarrazoado e acima dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes.

6
.
I
mpõe-se, pois, a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto.

7.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-
BANCO J. SAFRA S/A
apela da sentença id 9548604, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados na ação de indenização por danos morais proposta por
WANDERSON SILVA DE LIMA
, para:
a)
determinar que o requerido promova a exclusão da negativação realizada em nome do autor referente ao débito discutido nestes autos;
b)
condenar o requerido à indenização por danos morais da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados desde a negativação indevida.

Em razões recursais (id 9548604), o banco apelante sustenta, em suma, que
a)
o autor, ora apelante, não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não fazendo jus à gratuidade da justiça;
b)
a negativação do nome do autor configurou ato lesivo à sua honra, reputação e dignidade pessoal, ensejando a reparação por danos morais;
c)
A ausência de boleto para o pagamento da parcela de dezembro de 2022 não é suficiente para justificar a indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada. Além disso, o autor poderia ter utilizado outros meios para quitar a dívida, como o pagamento diretamente em uma agência do banco ou a consignação em pagamento, o que não foi feito;
d)
é desproporcional o montante fixado a título de danos morais.

Contrarrazões id 9548615, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

O SRA. ADVOGADA POLIANA ANDRE ADVERSI:-

Obrigada Excelência.

Boa tarde a todos, cumprimento os presentes, e de uma maneira especial, Vossas Excelências que compõem essa câmara, e que continuemos a ter uma ótima tarde de trabalho.

Vamos lá, para ser bem breve, trata-se de uma ação de indenização por danos morais, em virtude do registro e a permanência indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causou grande prejuízo financeiro e abalo no seu histórico de crédito.

Tal negativação indevida ocorreu em virtude de um erro administrativo do Banco apelante, conforme confessado na peça de defesa, e também nas suas razões de apelação.

Pois ao ser solicitado o envio do boleto de antecipação da parcela de um financiamento no mês de dezembro de 2022, o Banco apelante enviou o boleto referente ao mês de janeiro de 2023, deixando em aberto o mês de dezembro de 2022, e bloqueando o aplicativo do Banco para a emissão do boleto correspondente para a quitação, ou seja, impedindo o autor de regularizar a situação conforme já também comprovado nos autos.

Além disso, quando foi procurado pelo recorrido para solucionar a questão de forma administrativa, o Banco apelante informou que somente aceitaria o pagamento mediante assinatura de um termo de responsabilidade com firma reconhecida, isentando toda a responsabilidade do Banco apelante, além do pagamento de juros, correção monetária e honorários, o que o autor não aceitou, também tudo comprovado nos autos.

Nesse período, o autor sofreu diversas cobranças telefônicas, via aplicativo de Whats App e correspondências do SP6 e Serasa. No total, foram três...

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Doutora, a senhor me permita só um instantinho.

*

O SRA. ADVOGADA POLIANA ANDRE ADVERSI:-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Esse assunto já está analisado e resolvido. Eu só quero que a senhora esclareça, com relação ao dano moral já está reconhecido, apenas há redução.

Então só tem dois assuntos para nós sermos mais rápidos. Falar sobre a multa coercitiva, que eu não localizei aqui no voto; e se a senhora concorda ou não com a manutenção dos R$ 7.000,00 (sete mil), porque eu estou reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil). São só esses dois aspectos. Não adianta a senhora repetir tudo aqui, que nós já reconhecemos que existiu.

*

O SRA. ADVOGADA POLIANA ANDRE ADVERSI:-

Sim Excelência, mas isso também ajudaria a corroborar com a questão do sofrimento dele. O que pode também explicar o valor da manutenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Mas isso já está reconhecido. O histórico dos fatos, nós já reconhecemos que aconteceu. Eu só quero que a senhora esclareça com relação à multa coercitiva, se a senhora está de acordo ou não com o valor que o relator está fixando, reduzindo de R$ 7.000,00 (sete mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil). E por que a senhora quer que mantenha o R$ 7.000,00.

Porque senão nós vamos ficar aqui 15 minutos discutindo assuntos que nós já estamos reconhecendo que aconteceu.

*

O SRA. ADVOGADA POLIANA ANDRE ADVERSI:-

Sim, Excelência. Em relação à multa coercitiva, em razão do descumprimento da liminar, o Banco teve diversas oportunidades para proceder ao cumprimento, se manifestou nos autos diversas vezes, e só a parte autora protocolizou nos autos quatro petições durante o período de um ano, requerendo que seja procedida a retirada do nome dos registros de proteção ao crédito. E mesmo intimado o Banco apelado não se manifestou e não comprovou a retirada dos registros. Inclusive, continuou enviando correspondências do SERASA e SPC para o autor, mesmo depois do nome continuando negativado; sem contar as inúmeras ligações.

Basicamente o que está comprovado nos autos, é que ele teve várias oportunidades intimado pelo juízo para demonstrar a comprovação da medida liminar, e não apresentou nenhum agravo de instrumento por sua oposição, e também não comprovou a medida liminar, o que justifica a condenação pelo pagamento da multa coercitiva de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia pelo descumprimento.

No mais, eu reitero todos os pedidos das contrarrazões, e não concordo com a diminuição do valor do dano moral já fixado.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Bom, então eu peço o retorno dos autos para analisar as questões postas pela ilustre advogada.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
25/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento do mérito.

Na origem,
WANDERSON SILVA DE LIMA

ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
BANCO
J. SAFRA S/A

alegando que firmou com o banco requerido, ora apelante, contrato de financiamento de veículo, sob o contrato nº 0104900010067804, e que tentando antecipar o pagamento da parcela de nº 15 do referido contrato, com vencimento em 12/12/2022, o banco teria enviado o boleto correspondente ao mês de janeiro de 2023 erradamente.

Observa após realizar o pagamento acessou o aplicativo da instituição financeira e verificou o equívoco ocorrido. Procurando efetuar o pagamento da parcela em aberto, referente a dezembro/2022, não obteve êxito por impossibilidade sistêmica do banco, vez que o boleto estava bloqueado no sistema de impressão.

Destaca que somente foi possível realizar a impressão dos meses sequentes, a partir de 02/2023. Ao entrar em contato com o banco requerido, ora apelante, para solucionar o problema, foi orientado via Whatsapp a preencher um formulário com firma reconhecida em cartório, assumindo a responsabilidade pelo pagamento incorreto e “eximindo o banco de quaisquer responsabilidades”.

Assevera que, somente foi lhe possibilitado o pagamento mediante juros, multas e honorários advocatícios, além de carta assinada, firma reconhecida e admissão de culpa pela ocorrência. Administrativamente, as partes chegaram a ficar próximos de transacionar, contudo, a Requerida não abriu mão dos honorários advocatícios, cujos quais o autor não concorda.

Aduz, por fim, que após os fatos narrados, descobriu que seu nome foi efetivamente negativado por conta deste ocorrido em 02/05/2023.

Após a regular instrução do feito, o magistrado proferiu a sentença recorrida (id 9548604), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
a)
determinar

que o requerido promova a exclusão da negativação realizada em nome do autor referente ao débito discutido nestes autos;

b
)

condenar o requerido
à indenização por danos morais da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados desde a negativação indevida.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em suma, que
a)
o autor, ora apelante, não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não fazendo jus à gratuidade da justiça;
b)
a negativação do nome do autor configurou ato lesivo à sua honra, reputação e dignidade pessoal, ensejando a reparação por danos morais;
c)
A ausência de boleto para o pagamento da parcela de dezembro de 2022 não é suficiente para justificar a indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada. Além disso, o autor poderia ter utilizado outros meios para quitar a dívida, como o pagamento diretamente em uma agência do banco ou a consignação em pagamento, o que não foi feito;
d)
é desproporcional o montante fixado a título de danos morais.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Inicialmente, reafirma-se a presunção relativa de hipossuficiência declarada pelo autor, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC. Embora o banco tenha impugnado a concessão do benefício, não apresentou elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção legal. Assim, não merece reparos a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Tecidas as considerações supra, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Conforme o artigo 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

No caso em análise, restou demonstrado que o erro do banco apelante na emissão do boleto, ao encaminhar parcela diversa daquela efetivamente solicitada, decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

Tal conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

Ademais, o dano moral é patente diante da indevida inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Com efeito, e. TJES inclusive reconhece como dano
in re ipsa
a ilegítima negativação do nome consumidor, constante se depreende das ementas de julgamento que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. 1) A relação firmada entre a F.L. e o Banco Bradesco ostenta nítido caráter consumerista, autorizando a inversão do ônus probatório com amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, como determinado pelo Juízo a quo em decisão saneadora. Contra o indigitado decisum , o Banco sequer interpôs recurso, de modo que competia à instituição financeira demonstrar que o cartão final nº 6016 no qual foi lançado o débito não reconhecido de fato estava vinculado à F.L. , providência da qual não se desincumbiu. 2) O Bradesco não se pôs a juntar um documento sequer que dissesse respeito ao caso concreto, limitando-se a reproduzir uma fotografia de tela no corpo das peças processuais, com a tese nada crível de que a numeração nº 4561-xxxx-xxxx-6016 em verdade se referia a uma conta bancária e não a um cartão crédito. Ocorre que além da sequência numérica ser típica de cartões de crédito bandeira visa todas as cobranças enviadas à empresa consumidora mencionavam que foram emitidos dois cartões: (i) um final nº 1446, que a F.L. reconhece como seu e (ii) outro final nº 6016, que a empresa sustenta nunca ter solicitado e nem utilizado. 3) Sem comprovação de que a F.L. tenha solicitado a emissão e se utilizado de um segundo cartão de crédito, e operada a negativação do nome da empresa por dívida não reconhecida, é devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo. Em hipóteses tais, O dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). 4)
Cifra indenizatória reduzida de R$8.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente a partir da data de julgamento deste recurso (súmula nº 362, do STJ), com juros de mora a partir da citação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150061252, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ATRASO NO FINANCIAMENTO POR DESVIO DO PAGAMENTO DO SINAL SUPOSTA CORRETORA OU AGENTE IMOBILIÁRIA ATUAVA COMO PREPOSTA DA CONSTRUTORA APELADA NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES E DESVIOU VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO PELO APELANTE A TÍTULO DE SINAL PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA CDC NEGATIVAÇÃO IRREGULAR ESPERA DE MAIS DE SEIS MESES AO ALCANCE DO CRÉDITO VIA FINANCIAMENTO REAJUSTE IRREGULAR DO IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL TEMA 996 STJ LUCRO CESSANTE PRESSUMIDO IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE ALUGUÉIS DANO MORAL CONFIGURADO AFASTADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM TEMA 938 STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 8. No que tange à indenização por danos morais, este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral. Por outro lado, a jurisprudência também é firme no sentido de que excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros). O ora apelante demonstrou a ocorrência de irregularidade incomum na cobrança e ausência de repasse à construtora pela preposta da requerida, razão pela qual, não há como se considerar mero descumprimento contratual ou questão menor resolvida administrativamente, na medida em que, de fato, o autor sofrera danos e infortúnios decorrentes do atraso do financiamento, da entrega do imóvel e em usufruir a aquisição, como de direito. 9. Quanto ao valor do dano moral, na análise do método bifásico indicado pelo STJ, e considerando a situação fática dos autos, observa-se que a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível tem, para casos como o destes autos (dano moral por atraso na entrega de imóvel em construção), montantes indenizatórios em média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160237755, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco apelado, ao permanecer cobrando as taxas de anuidade durante quase três anos sobre um cartão de crédito que não estava mais sendo utilizado e ao deixar de informar ao cliente/correntista sobre tal situação desfavorável, além de corroborar a tese autoral do pedido de cancelamento, demonstra clara indiferença no trato com o consumidor, apta a caracterizar a violação ao dever de boa-fé contratual, de tal sorte que a dívida oriunda do cartão de crédito nº 49844213****6808, que deu ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser anulada. 2. Presente a conduta ilícita do demandado, aqui entendido como a prestação defeituosa do serviço, e, havendo evidente nexo de causalidade entre esse defeito e o dano causado, exsurge o dever de reparar o prejuízo causado, cabendo à instituição bancária arcar com a indenização pelos danos extrapatrimoniais ao autor. 3.
Em consulta aos julgados desta Quarta Câmara Cível, verifica-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) se mostra razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170177179, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 3.
O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
. 4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008746, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação. No caso, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado em primeira instância revela-se desarrazoado e acima dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar das ementas acima colacionadas.

Impõe-se, pois, a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento do mérito.

Na origem,
WANDERSON SILVA DE LIMA

ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
BANCO
J. SAFRA S/A

alegando que firmou com o banco requerido, ora apelante, contrato de financiamento de veículo, sob o contrato nº 0104900010067804, e que tentando antecipar o pagamento da parcela de nº 15 do referido contrato, com vencimento em 12/12/2022, o banco teria enviado o boleto correspondente ao mês de janeiro de 2023 erradamente.

Observa após realizar o pagamento acessou o aplicativo da instituição financeira e verificou o equívoco ocorrido. Procurando efetuar o pagamento da parcela em aberto, referente a dezembro/2022, não obteve êxito por impossibilidade sistêmica do banco, vez que o boleto estava bloqueado no sistema de impressão.

Destaca que somente foi possível realizar a impressão dos meses sequentes, a partir de 02/2023. Ao entrar em contato com o banco requerido, ora apelante, para solucionar o problema, foi orientado via Whatsapp a preencher um formulário com firma reconhecida em cartório, assumindo a responsabilidade pelo pagamento incorreto e “eximindo o banco de quaisquer responsabilidades”.

Assevera que, somente foi lhe possibilitado o pagamento mediante juros, multas e honorários advocatícios, além de carta assinada, firma reconhecida e admissão de culpa pela ocorrência. Administrativamente, as partes chegaram a ficar próximos de transacionar, contudo, a Requerida não abriu mão dos honorários advocatícios, cujos quais o autor não concorda.

Aduz, por fim, que após os fatos narrados, descobriu que seu nome foi efetivamente negativado por conta deste ocorrido em 02/05/2023.

Após a regular instrução do feito, o magistrado proferiu a sentença recorrida (id 9548604), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:
a)
determinar

que o requerido promova a exclusão da negativação realizada em nome do autor referente ao débito discutido nestes autos;

b
)

condenar o requerido
à indenização por danos morais da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados desde a negativação indevida.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em suma, que
a)
o autor, ora apelante, não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não fazendo jus à gratuidade da justiça;
b)
a negativação do nome do autor configurou ato lesivo à sua honra, reputação e dignidade pessoal, ensejando a reparação por danos morais;
c)
A ausência de boleto para o pagamento da parcela de dezembro de 2022 não é suficiente para justificar a indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada. Além disso, o autor poderia ter utilizado outros meios para quitar a dívida, como o pagamento diretamente em uma agência do banco ou a consignação em pagamento, o que não foi feito;
d)
é desproporcional o montante fixado a título de danos morais.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Inicialmente, reafirma-se a presunção relativa de hipossuficiência declarada pelo autor, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC. Embora o banco tenha impugnado a concessão do benefício, não apresentou elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção legal. Assim, não merece reparos a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Tecidas as considerações supra, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Conforme o artigo 186 do Código Civil, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

No caso em análise, restou demonstrado que o erro do banco apelante na emissão do boleto, ao encaminhar parcela diversa daquela efetivamente solicitada, decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

Tal conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

Ademais, o dano moral é patente diante da indevida inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Com efeito, e. TJES inclusive reconhece como dano
in re ipsa
a ilegítima negativação do nome consumidor, constante se depreende das ementas de julgamento que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. 1) A relação firmada entre a F.L. e o Banco Bradesco ostenta nítido caráter consumerista, autorizando a inversão do ônus probatório com amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, como determinado pelo Juízo a quo em decisão saneadora. Contra o indigitado decisum , o Banco sequer interpôs recurso, de modo que competia à instituição financeira demonstrar que o cartão final nº 6016 no qual foi lançado o débito não reconhecido de fato estava vinculado à F.L. , providência da qual não se desincumbiu. 2) O Bradesco não se pôs a juntar um documento sequer que dissesse respeito ao caso concreto, limitando-se a reproduzir uma fotografia de tela no corpo das peças processuais, com a tese nada crível de que a numeração nº 4561-xxxx-xxxx-6016 em verdade se referia a uma conta bancária e não a um cartão crédito. Ocorre que além da sequência numérica ser típica de cartões de crédito bandeira visa todas as cobranças enviadas à empresa consumidora mencionavam que foram emitidos dois cartões: (i) um final nº 1446, que a F.L. reconhece como seu e (ii) outro final nº 6016, que a empresa sustenta nunca ter solicitado e nem utilizado. 3) Sem comprovação de que a F.L. tenha solicitado a emissão e se utilizado de um segundo cartão de crédito, e operada a negativação do nome da empresa por dívida não reconhecida, é devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo. Em hipóteses tais, O dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). 4)
Cifra indenizatória reduzida de R$8.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente a partir da data de julgamento deste recurso (súmula nº 362, do STJ), com juros de mora a partir da citação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150061252, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ATRASO NO FINANCIAMENTO POR DESVIO DO PAGAMENTO DO SINAL SUPOSTA CORRETORA OU AGENTE IMOBILIÁRIA ATUAVA COMO PREPOSTA DA CONSTRUTORA APELADA NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES E DESVIOU VALOR DE PAGAMENTO EFETUADO PELO APELANTE A TÍTULO DE SINAL PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA CDC NEGATIVAÇÃO IRREGULAR ESPERA DE MAIS DE SEIS MESES AO ALCANCE DO CRÉDITO VIA FINANCIAMENTO REAJUSTE IRREGULAR DO IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL TEMA 996 STJ LUCRO CESSANTE PRESSUMIDO IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE ALUGUÉIS DANO MORAL CONFIGURADO AFASTADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM TEMA 938 STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. (...) 8. No que tange à indenização por danos morais, este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, em seu caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral. Por outro lado, a jurisprudência também é firme no sentido de que excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros). O ora apelante demonstrou a ocorrência de irregularidade incomum na cobrança e ausência de repasse à construtora pela preposta da requerida, razão pela qual, não há como se considerar mero descumprimento contratual ou questão menor resolvida administrativamente, na medida em que, de fato, o autor sofrera danos e infortúnios decorrentes do atraso do financiamento, da entrega do imóvel e em usufruir a aquisição, como de direito. 9. Quanto ao valor do dano moral, na análise do método bifásico indicado pelo STJ, e considerando a situação fática dos autos, observa-se que a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível tem, para casos como o destes autos (dano moral por atraso na entrega de imóvel em construção), montantes indenizatórios em média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 14 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160237755, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco apelado, ao permanecer cobrando as taxas de anuidade durante quase três anos sobre um cartão de crédito que não estava mais sendo utilizado e ao deixar de informar ao cliente/correntista sobre tal situação desfavorável, além de corroborar a tese autoral do pedido de cancelamento, demonstra clara indiferença no trato com o consumidor, apta a caracterizar a violação ao dever de boa-fé contratual, de tal sorte que a dívida oriunda do cartão de crédito nº 49844213****6808, que deu ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser anulada. 2. Presente a conduta ilícita do demandado, aqui entendido como a prestação defeituosa do serviço, e, havendo evidente nexo de causalidade entre esse defeito e o dano causado, exsurge o dever de reparar o prejuízo causado, cabendo à instituição bancária arcar com a indenização pelos danos extrapatrimoniais ao autor. 3.
Em consulta aos julgados desta Quarta Câmara Cível, verifica-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) se mostra razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170177179, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 3.
O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
. 4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008746, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação. No caso, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado em primeira instância revela-se desarrazoado e acima dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar das ementas acima colacionadas.

Impõe-se, pois, a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto.

Com relação às astreintes, não se observa qualquer grave prejuízo, considerando o ínfimo valor da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da decisão liminar que determinou que o banco requerido, ora apelado, promovesse a retirada da negativação da nome do autor/apelado dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária.

Outrossim, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que tal questão poderá ser revista pelo juízo de origem até mesmo em posterior cumprimento de sentença.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.